Tribunal: TJDFT
Processo: 0028644-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028644-68.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, EMILTON MENDES BRANDÃO, MANDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP, ERMITON MARTINS FERREIRA, ESTEFANY ALVES FERREIRA, ANGLOS CONTRUCOES LTDA, THIAGO PEREIRA DE SOUSA, JUSSARA PEREIRA DE SOUSA, JOSE RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA, GDL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, LUCIANA DAMASCENO DA SILVA, LUIZ GONCALVES DA SILVA JUNIOR, URBANIX CONSTRUTORA EIRELI, LARA APARECIDA NASCIMENTO CARVALHO DANTAS, LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, ICIL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CASSIA HELENA DA SILVA, JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, MARIA FRANCISCA FRAGOSO CARNEIRO, LUCIANO DE PAULA RODRIGUES, AOP BRASIL CONSTRUTORA LTDA, OZIEL PINTO GONÇALVES, ANA PAULA NUNES PIRES GONCALVES, LUIZ GONCALVES DA SILVA, LEANDRO DAMASCENO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A CURADORIA ESPECIAL, como substituta processual dos recorridos AOP BRASIL CONSTRUTORA LTDA e OUTROS, assim como os agravados EMILTON MENDES BRANDÃO, ANGLO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e OUTROS, GDL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e OUTROS, apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 67378024, p. 4, para que todas as intimações dos agravados GDL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e OUTROS sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004